Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE PENAL NA MEDIDA DA CULPABILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR MÍNIMO. ADEQUAÇÃO.
1. Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão acerca do acerto da decisão dos Jurados, mas, apenas, a constatação de que baseada em lastro probatório suficiente para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando absolutória.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo que aplica a fração de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao delito, por cada circunstância judicial é acolhido pela jurisprudência desta Corte, por mostrar-se proporcional e adequado para atender a necessidade e suficiência de reprimenda justa.
3. No caso analisado, entretanto, deve ser observado o entendimento adotado na origem, no sentido de que a pena-base do partícipe deve ser fixada na medida de sua culpabilidade, ponto não especificamente impugnado pelo Ministério Público.
4. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. As circunstâncias do caso concreto, inclusive o fato de que a vítima chegou a ser atingida por um disparo de arma de fogo no rosto (tentativa cruenta), evidenciam que a redução da fração máxima no seu patamar máximo (2/3) é incabível.
4. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa não provido.